Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-65.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Reconhecimento fotográfico. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Justiça gratuita. Pedido de recambiamento.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus por crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com fundamento na prova oral produzida em juízo e documental produzida na fase da investigação.
II – Questões em discussão
2. Discute-se (i) se válido o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, não confirmado em juízo; (ii) se incide a causa de aumento pelo emprego da arma de fogo, com fundamento na palavra da vítima; (iii) e se possível adotar fração de 1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial negativa.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes contra o patrimônio, cometido, na maioria das vezes, às escuras, tem especial relevância a palavra da vítima, desde que em harmonia com as demais provas. O reconhecimento por fotografia, com dúvidas, e não corroborado por outras provas em juízo não é suficiente para condenação, hipótese de absolvição.
4. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por outras provas, constitui meio idôneo para amparar condenação, especialmente em crimes contra o patrimônio cometidos mediante grave ameaça.
5. Documento produzido na fase investigativa, que demonstra o uso de linha telefônica registrada em nome da terceira acusada para solicitar corrida e atrair a vítima ao local do crime, sem prova judicial de sua participação na execução do roubo, não é suficiente para condenação.
6. A prática do crime durante execução de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a culpabilidade do réu.
7. Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes se a condenação utilizada como fundamento foi por crime posterior ao apurado na ação penal.
8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, mantém-se a pena-base.
9. Expedida carta de guia para execução provisória da pena, não se aplica o disposto no § 2o do art. 387 do CPP. Compete ao juiz da execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal.
10. Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de recambiamento do réu preso e a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV – Dispositivo
11. Apelações providas em parte.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 71, caput e § único, do CP; art. 33, § 2o, “a” e “b”, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 23/11/2021; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 27/04/2021; STF, RE 1.210.123/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a T., j. 10/11/2020.